Tribunal: TJSP
Processo: 1019997-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil – Irresignação do autor - Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade da tarifa de parcela premiável, tarifa de avaliação, registro, cadastro e seguro – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil – Irresignação do autor - Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade da tarifa de parcela premiável, tarifa de avaliação, registro, cadastro e seguro – Inovação recursal – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2001 afastada – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada - Cobrança de IOF que decorre da lei – Comissão de permanência, na espécie, não pactuada, de forma que afigurou-se inexistente suposta cumulação com outros encargos de mora - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com fixação da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019997-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INALDO
JOSE DOS SANTOS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
2
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100
Apelante: Inaldo Jose dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Juíza: Cinara Palhares
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Voto n. 3804

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência liminar dos pedidos
Artigo
332 do Código de Processo Civil Irresignação do autor -
Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade da
tarifa de parcela premiável, tarifa de avaliação, registro,
cadastro e seguro
Inovação recursal
Incidência do
Código de Defesa do Consumidor Alegada abusividade da
taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal
Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições
financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF -
Capitalização permitida
Súmulas 539 e 541 do STJ

Legalidade da Tabela Price Inconstitucionalidade da MP
n. 2170-36/2001 afastada Ausência de abusividade na taxa
cobrada, que não se revela elevada - Cobrança de IOF que
decorre da lei Comissão de permanência, na espécie, não
pactuada, de forma que afigurou-se inexistente suposta
cumulação com outros encargos de mora - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido, com fixação
da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade
processual.
Trata-se de sentença (fls. 45/53), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação revisional proposta por Inaldo Jose dos Santos em face de Banco Pan S/A,
julgou improcedentes os pedidos, liminarmente, e deixou de condenar o requerente
ao pagamento dos honorários advocatícios, por não ter havido a citação do réu.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 56/63), aduzindo, em síntese, que o
Juízo a quo não apreciou a totalidade dos pedidos formulados, que visavam à revisão
de todas as cláusulas do contrato entabulado entre as partes. Acrescenta que as tarifas
de cadastro, de registro do contrato e de parcela premiável, referem-se a custos
inerentes à atividade da instituição financeira, razão pela qual é abusiva a cobrança
do consumidor. Verbera que tais serviços não lhe foram informados previamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
3
Destaca que não constou de maneira clara o conteúdo de cada serviço cobrado. No
que concerne à avaliação, afirma que a ré não demonstrou a prestação do serviço.
Verbera a ausência de liberdade na opção da seguradora, no momento da contratação.
Por derradeiro, impugna os juros capitalizados e a cobrança do IOF.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 45).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 70/89).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Na exordial, o autor impugnou a validade da insurgiu-se em face das
taxas de juros aplicadas, do sistema de amortização e da capitalização de juros, além
da cobrança de IOF e comissão de permanência.
O douto juízo a quo proferiu sentença de improcedência liminar dos
pedidos do autor, com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil,
analisando (i) a questão da limitação dos juros e suposta abusividade; (ii)
capitalização; (iii) comissão de permanência; (iv) tarifa de cadastro, Tarifas de
Abertura de Crédito e de Emissão de Carnê, tarifa de avaliação do bem e registro do
contrato e (v) comissão de permanência e (vi) IOF.
Nesse contexto, pelo princípio da correlação entre tutela jurisdicional
e demanda, o provimento jurisdicional deve necessariamente guardar
correspondência com a demanda posta no processo.
Deveras, o art. 141 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”.
Por seu turno, o art. 492, caput, do mesmo diploma legal, reforça esse
entendimento, consoante se vê: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
4
diverso do que lhe foi demandado.”.
Acerca do tema, Cândido Rangel Dinamarco elucida, com acuidade,
que:
A sentença colidirá diretamente com o disposto nos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil, os quais constituem positivação da máxima
ne judex ultra vel extra petita partium; colidirá também,
indiretamente, com o nem judex sine actore positivado no art. 2o; e, se
dispuser em relação a sujeitos que não sejam partes no processo, estará
o juiz estabelecendo um conflito com a garantia constitucional do
contraditório. (Instituições de direito processual civil: volume II, 8a
ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 164-165).
Corroborando tal entendimento, a súmula no 381 do Superior Tribunal
de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais cláusulas
abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas).
Por conseguinte, afigura-se inadmissível que o magistrado se
pronuncie sobre bem que não lhe foi pedido, razão pela qual é insubsistente a
assertiva de que não foram examinadas todas as cláusulas contratuais, notadamente
porque a sentença, em verdade, afigurou-se extra petita. Por conseguinte, é inelutável
a inferência de que, caracterizado o vício da sentença, deve ser a apreciação
jurisdicional restringida apenas ao que foi pedido.
Desse modo, a irresignação recursal concernente à parcela premiável,
tarifa de avaliação, tarifa de registro e seguro do bem não comporta conhecimento,
visto que não são objeto da demanda. Com efeito, não consta da exordial a
impugnação a tais cobranças, sendo incabível a alegação genérica de que todas as
cláusulas devem ser analisadas pelo magistrado. Ainda que assim não fosse, de plano
é possível constatar que tais tarifas sequer encontram previsão e/ou cobrança no
contrato juntado aos autos pelo próprio autor (fls. 34/36), que se trata, em verdade, de
empréstimo com desconto em benefício previdenciário, inexistindo indícios de se
tratar de financiamento de veículo, como alegado apenas em sede recursal.
Tecidas essas digressões, no mérito, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
5
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato
de empréstimo com o banco réu, no valor de R$11.745,81, a ser pago em 72 parcelas
de R$329,00, no dia 27/02/2018, com previsão de taxa de juros remuneratórios de
2,08% ao mês e custo efetivo total de 2,17% ao mês e 29,88% ao ano. Houve, ainda,
cobrança de IOF no valor de R$361,46. Não há previsão de cobrança de comissão de
permanência, tampouco de seguro ou tarifa de cadastro.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Verifica-se, in casu, que a prova documental coligida nos autos é
suficiente para permitir a análise das cláusulas contratuais e supostas ilegalidades
cometidas pela instituição financeira ré.
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
À luz dessas considerações iniciais, tratando-se de contrato bancário
para pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os
juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a
incidência de outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de
encargos moratórios, os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
6
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
7
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado 27/02/2018
(fls. 34/36), ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (29,88%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,17%), reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
8
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
9
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as
partes. 4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt no AREsp no
1.230.673/MS,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01-04-2019, DJe 05-04-2019). Grifos
nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
10
No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas em comparação com a
média do mercado.
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida, e o seu
pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é admitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do julgamento do REsp no
1.251.331/RS, alhures já transcritos, que, por oportuno, destacam-se novamente:
(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
11
Por fim, o autor verberou, na exordial, que ocorreu a indevida
cobrança de juros e encargos moratórios cumulativamente com comissão de
permanência em vulneração ao disposto na Súmula 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, a propósito, preconiza a Súmula no 472 do C.STJ que:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Todavia, in casu, não merece ser acolhido o pedido de exclusão da
cobrança de comissão de permanência juntamente com outros encargos moratórios, o
que violaria entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta
sequer foi pactuada entre as partes, nem expressa nem implicitamente.
De fato, não há qualquer menção à comissão de permanência na
cédula de crédito bancário acostada aos autos, de que modo que havendo
inadimplência do valor mutuado, incidirá apenas “os seguintes encargos sobre o
valor em atraso: (i) manutenção do juro remuneratório, aqui definido como Juro
Mensal/Anual da Operação, descrito no quadro; (ii) juro moratório equivalente a 1%
ao mês e (iii) multa moratória de 2%” (fls. 35/36 - cláusula 12).
Como corolário da assertiva supra, não se vislumbra qualquer
irregularidade apta a corroborar a pretendida revisão da dívida, porquanto inexistente
qualquer ato ilícito, constituindo os descontos em exercício regular de um direito do
banco apelado.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não
merecia ser outro senão o da improcedência liminar.
Por derradeiro, considerando que a citação do réu foi realizada nos
termos do art. 332, §4o do CPC, e apresentada resposta, fixo honorários advocatícios
em favor do patrono do requerido, nos termos do art. 85, §2o do estatuto processual,
no montante de 12% do valor da causa atualizado, observada a concessão da
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-45.2020.8.26.0100 -Voto no 3804
12
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fixação da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator